Tribunal: STF
Processo: Rcl 63452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ananindeua/PA no Processo 0000857-27.2023.5.08.0120. Requer a substituição do magistrado de primeiro grau que conduz o processo, a designação de outra audiência e a revogação da revelia decretada contra a reclamante. 



    A parte reclamante narra que: 



    “Em apertada síntese, foi ingressada pela Sra. BRISA NARETH DA SILVA E SILVA com Reclamação Trabalhista pleiteando e alegando que foi contratada em 09/03/2023, até 30/07/2023, recebendo a quantia inicial de R$ 1.353,33 por mês e que foi demitida sem justa causa, que apesar de receber as verbas rescisórias não foram pagas corretamente e assim dá o valor da ação o importe de R$ R$ 6.679,21 (seis mil, seiscentos e setenta e nove reais, vinte e um centavos). 



    Fora designada audiência telepresencial para o dia 20/10/2023 as 09:00 horas. 



    Diante da designação da audiência para o dia 20/10/2023 as 09:00 horas tele presencial a ora peticionária apresentou defesa antes de começar a audiência no processo digital, bem como no horário, ingressou no link da audiência.



    O advogado e o preposto da Reclamada da empresa compareceram virtualmente na audiência e a Nobre Juíza disse que somente seria possível o comparecimento presencial. 



    Que só permitiria ao advogado ficar presente. 



    Entretanto, diferente do que está escrito na intimação conforme abaixo: 



    (1) Advogados(as) podem participar da audiência, de forma TELEPRESENCIAL, independente da modalidade de audiência fixada na notificação inicial. Para tanto, devem acessar o LINK especificado abaixo. 



    (2) PARTES e TESTEMUMHAS podem participar de forma TELEPRESENCIAL nos processos submetidos ao JUÍZO 100% DIGITAL, devendo comparecer ao Fórum, presencialmente, nos demais casos.



    [...]



    Como foi fornecido o link advogado e preposto compareceram de forma, virtual, entretanto a juíza não concordou com a presença de forma virtual do preposto da empresa.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4; sem os grifos do original)



Nesse contexto, sustenta e requer:



    “Sendo assim, primeiramente requer seja o processo remetido a outro juízo, tendo em vista que a desavença tornou insustentável que a mesma juiz julgue aludido processo. 



    Seja marcada nova audiência, virtual, pois, o advogado está em São Paulo e o preposto conforme informado em audiência em Santarém. 



    O direito da Reclamada de participar da audiência virtual está garantido pela certidão expedida anteriormente, que explicitamente permitia sua participação remota. 



    A interpretação equivocada da Juíza quanto à presença da Reclamada na audiência virtual viola seu direito fundamental de ampla defesa, previsto na Constituição Federal.



    A revelia, por sua vez, decorre da contumácia do réu em não contestar a pretensão do autor. Essa é a definição processual correta que, assim, deve ser acolhida por esta Especializada, ante o teor do art. 769 da CLT, pois a ausência do preposto induz confissão relativa e não revelia. Dois conceitos claramente distintos e que não podem ser ignorados, a despeito da vontade de uma rápida solução para o litígio. 



    [...]



    Constata-se, pois, que o Juízo primário, indevidamente, decretou a revelia do impetrante, não obstante sua peça de defesa tenha sido juntada aos autos, desobedecendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal.” (documento eletrônico 1, pp. 5-9; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é manifestamente incabível.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação para:



    “I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; ” 



    Na espécie, pretende a parte reclamante a cassação da decisão que supostamente teria violado os “princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV, do art. 5º, da Constituição Federal.” 



    Ocorre que tais dispositivos constitucionais não são aptos a embasar o ajuizamento de reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 



    1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 



    2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 



    3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 20.627 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/2016)



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/6/2016)



    No mesmo sentido, Rcl 63156/MS, DJe 30/11/2023, da minha relatoria



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator